Tribunal: TJDFT
Processo: 0705638-50.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA REMUNERADA PARA ESTUDO. CURSO DE DOUTORADO. SUSPENSÃO DO CURSO EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID 19. POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DA LICENÇA PELO PRAZO DA RETOMADA DO CURSO E DA DATA DE CONCLUSÃO PREVISTA PELA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo requerido, Distrito Federal, contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar que o DISTRITO FEDERAL conceda a prorrogação do afastamento da Requerente para participar de programa de pós-graduação stricto sensu até 31/11/2023.
2. Em suas razões recursais, o requerido/recorrente alega, em síntese, que em demanda judicial anterior (PJE 0714072-96.2021.8.07.0016), no qual o período de licença foi sobrestado para acompanhar cônjuge ao exterior, foi determinado como prazo final para conclusão da licença o dia 02/02/2023, e que nova prorrogação atentaria contra a coisa julgada formal. Afirma que naquela ocasião, 14/02/2022, a UNB estava sem atividades presenciais em razão da Pandemia de Covid-19, e que por esta razão a hipótese de caso fortuito ou força maior não podem ser invocadas neste momento. Sustenta que a prorrogação do afastamento, tal como a r. sentença, afrontou a separação dos poderes, pois a competência para o ato em questão é do Chefe do Poder Executivo (art. 84, incisos IV e XXVI, da LODF), e que o ato confere discricionariedade ao Governador. Pede, a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
3. Recurso próprio e tempestivo. Isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID. 48404171).
4. Preliminar. Inicialmente não há que se falar em coisa julgada, pois nos autos do processo no 0714072-96.2021.8.07.0016 a questão tratada foi a possibilidade de suspensão da licença para o estudo (Doutorado) enquanto a autora acompanhava seu cônjuge ao exterior à Serviço da Administração Pública, enquanto que no presente feito a questão cinge-se a verificar a possibilidade de prorrogação do afastamento remunerado para estudo (Doutorado) em decorrência da Pandemia de Covid-19, de forma que o prazo para a conclusão do Doutorado se estendeu para novembro de 2023. Assim, fica afastada a preliminar de coisa julgada.
5. Mérito. A possibilidade de prorrogação do afastamento para estudo está prevista na Portaria n. 259/2013 da Secretaria de Educação do DF: “Art. 53. O servidor poderá solicitar prorrogação do afastamento remunerado para estudos, para a conclusão do curso, na hipótese comprovada de força maior ou de caso fortuito, mediante declaração do orientador do curso, a ser analisada pela Comissão de afastamento remunerado para estudos. (Artigo alterado(a) pelo(a) Portaria 210 de 19/06/2019); Art. 54. A prorrogação de que trata o art. 53 desta Portaria deverá ser solicitada junto à EAPE com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias do término do afastamento, salvo na hipótese comprovada de força maior ou de caso fortuito, para fins de análise pela Comissão de afastamento remunerado para estudos. (Artigo Alterado(a) pelo(a) Portaria 145 de 09/07/2020)” (grifos nossos).
6. Verifica-se que as circunstâncias fáticas, no caso concreto, devem ser levadas em consideração, sopesando-se os princípios da legalidade e da razoabilidade, a ensejar, excepcionalmente, o deferimento da pretendida prorrogação do prazo da licença da servidora pública. Tenho, em razão da própria tese desenvolvida pela Requerente (ID. 48403385), a imprescindibilidade do retorno às atividades presenciais para a continuidade e, eventualmente, conclusão, do seu doutoramento.
7. Com efeito, está-se diante de circunstância fática excepcional e completamente alheia à vontade da Requerente provocada pela pandemia da COVID-19, que a impossibilitou de concluir o seu curso de Doutorado no prazo inicialmente deferido, havendo casos que, por suas peculiaridades, não se coadunam com a aplicação das regras e pressupostos normativos de forma rígida e inflexível, sob pena de inobservância do princípio da proporcionalidade ou razoabilidade.
8. Ademais, o prazo de prorrogação se mostra razoável, em harmonia com a data prevista para conclusão do curso (setembro de 2023), conforme os documentos de ID’s. 48403385 e 48403386. E, ainda que eventuais dificuldades poderiam advir da concessão da prorrogação da licença da Requerente, é certo que tais dificuldades são contornáveis. Lado outro, os prejuízos da Requerente são irreversíveis, uma vez que a conclusão do curso de Doutorado restaria inviabilizada.
9. Posto isto, mostra-se razoável o deferimento da prorrogação da licença para capacitação, já que a Requerente viu-se impedida de concluir o curso no prazo estipulado por questões alheias à sua vontade.
10. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condena-se o recorrente vencido (DISTRITO FEDERAL) no pagamento de honorários advocatícios, que ora são fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), conforme princípio da equidade.
11. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.